Tribunal: TJDFT
Processo: 0744026-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. OFERTA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR PARTE DE ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PARA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DECORRENTE DE AÇÃO PROPOSTA PELO SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO OU DE USURPAÇÃO DE PRERROGATIVA SINDICAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo sindicato apelante em desfavor de associação de servidores, objetivando impedir a entidade associativa ré de divulgar informações e de oferecer assistência jurídica a seus associados para o cumprimento individual de sentenças coletivas favoráveis obtidas pelo sindicato, bem como compelir a ré a promover a publicação de informação a respeito da autoria das ações coletivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estaria evidenciada a nulidade da sentença, em virtude de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral, e de negativa de prestação jurisdicional; (ii) determinar se a associação de servidores, ao ofertar assistência jurídica aos seus associados para fins de propositura de cumprimento individual de sentença coletiva exarada em ações propostas pelo sindicato da categoria profissional, estaria incorrendo em abuso de direito e interferência indevida na representação sindical.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
3.1. Observado, no caso concreto, que a prova oral vindicada pela parte autora não se mostra indispensável para a solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não caracteriza ofensa ao princípio da ampla defesa.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para dirimir a controvérsia posta a julgamento.
4.1. Verificado que o d. Magistrado sentenciante indicou expressamente os motivos fáticos e jurídicos nos quais se baseou para considerar improcedente a pretensão deduzida na inicial, expondo de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, não merece respaldo a alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.
5. Os beneficiários de títulos judiciais constituídos em ações coletivas propostas por sindicato de categoria profissional são os próprios servidores ou empregados representados pela entidade sindical, os quais podem promover o cumprimento individual de sentença com a assistência jurídica disponibilizada pela entidade sindical ou representados por advogados autônomos.
5.1. A disponibilização de assistência jurídica por associação de servidores a seus filiados não caracteriza abuso de direito nem indevida apropriação da representação sindical, porquanto consiste em vantagem oferecida exclusivamente aos associados, os quais podem optar pela promoção do cumprimento individual de título judicial que lhes seja favorável, em condições mais vantajosas.
6. O fato de a associação ré não ter feito alusão à autoria das ações coletivas não tem condão de caracterizar abuso de direito ou ofensa aos princípios da boa-fé, quando observado que as informações veiculadas não apresentam dubiedade suficiente para levar o associado a acreditar que os processos judiciais foram por ela ajuizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova oral não configura hipótese de cerceamento de defesa quando a controvérsia a ser dirimida é de natureza jurídica e os fatos relevantes estão suficientemente demonstrados pela prova documental carreada aos autos.
2. Tem-se por não caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, na hipótese em que os fundamentos apresentados na sentença recorrida se mostram suficientes para solucionar a lide em sua integralidade.
3. É permitido à associação de servidores públicos oferecer assistência jurídica a seus associados para o cumprimento individual de sentenças coletivas, ainda que o título judicial tenha sido constituído em processo promovido pelo sindicato da categoria profissional, sem que isso represente usurpação da representação sindical.